Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-47.2018.8.26.0488
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000485-47.2018.8.26.0488/50000, da Comarca de Queluz, em que são embargantes
JOÃO CARLOS MUCELIN e PAULO HENRIQUE MUCCELIN, é embargada CAMILA
REIS NOVAES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000485-47.2018.8.26.0488/50000 - Queluz - VOTO No 14.510 2/4
VOTO No 14.510
Embargos de Declaração no. 1000485-47.2018.8.26.0488/50000
Comarca de Queluz Vara Única
Embargantes: João Carlos Mucelin
Paulo Henrique Mucelin
Embargada: Camila Reis Novaes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 482/495, assim ementado:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de
despejo por falta de pagamento - Locação de
imóvel objeto de permuta entre a locadora inicial e a
autora
-
Legitimidade
ativa
reconhecida
-
Falecimento prévio de co-locatário - Legitimidade
passiva dos herdeiros, que já integram a relação
processual, ausente espólio - Julgamento da lide
que tinha mesmo que se dar sem a produção de
outras
provas,
à
vista
do
inadimplemento
confessado - Benfeitorias: expressa previsão
contratual da necessidade de consentimento por
escrito da locadora para eventual reembolso -
Sentença mantida - Recurso improvido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000485-47.2018.8.26.0488/50000 - Queluz - VOTO No 14.510 3/4
Sustentam os embargantes que o julgado apresentou
contradição em relação às provas existentes nos autos. Querem o
reconhecimento do cerceamento de defesa por não ser deferida a
oitiva de testemunhas requeridas, para fins de prequestionamento dos
diversos dispositivos citados.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos
do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora destas
hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste contradição a
ser sanada, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, afastando a alegação
de cerceamento de defesa.
Assim decidiu o v. acórdão:
“Portanto, não restam dúvidas de que a parte autora
detém o domínio da propriedade, existindo um contrato de
locação e estando a parte requerida inadimplente, subsiste o
direito de postular a posse direta do imóvel, obtendo, por meio
de tutela jurisdicional, o despejo dos requeridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000485-47.2018.8.26.0488/50000 - Queluz - VOTO No 14.510 4/4
Os pagamentos, como já dito, foram comprovados de
forma parcial e não atingiram parte do total indicado na inicial.
Assim, cabia aos réus fazer a prova de pagamento, mas
disto não se desobrigaram e nem se justificava prova
testemunhal para tal finalidade ou mesmo para o tema relativo
às benfeitorias”.
Nestas
circunstâncias,
forçoso
reconhecer
serem
incabíveis os embargos de declaração, por não haver fundamento
bastante para tanto, nem se verificando infração aos arts. de lei
mencionados.
Nada mais precisava ser dito. Há evidente intuito
protelatório se todos os argumentos lançados no apelo foram
expressamente analisados.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente